Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018826-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELEN MARIANA DA SILVA ZANGELMI - CPF: 033.829.981-57 (AGRAVADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FIAMA RAMOS DE SOUZA - CPF: 007.872.902-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. IMPLANTE DE CERATOPRÓTESE DE DOHLMAN. PROCEDIMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA E FORA DO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, no qual se buscava a suspensão de tutela de urgência concedida pelo juízo de origem. A decisão agravada determinou o fornecimento, por parte da operadora de saúde, do procedimento de implante de
Ceratoprótese
de
Dohlman
, com transplante de córnea artificial,
sob pena
de multa diária, diante da alegada urgência e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes. A agravante alegou ausência dos requisitos legais para a tutela de urgência, destacando a inexistência de registro na ANVISA e a exclusão do procedimento do rol da ANS. Pleiteou, ainda, a dilação do prazo e a redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o fornecimento de tratamento médico não previsto no rol da ANS e sem registro na ANVISA; (
ii
) analisar a legalidade e razoabilidade da multa cominatória e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de registro do procedimento na ANVISA e de sua inclusão no rol da ANS não afasta, por si só, a obrigação da operadora de plano de saúde, especialmente quando se comprova a sua indispensabilidade terapêutica e a inexistência de alternativa eficaz disponível no país.

A concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem está devidamente fundamentada na comprovação da probabilidade do direito, mediante laudo médico que aponta a
Ceratoprótese
de
Dohlman
como única alternativa para evitar a perda irreversível da visão.

A ausência de risco de irreversibilidade da medida e a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida justificam a manutenção da tutela concedida, afastando os fundamentos recursais da agravante.

A multa diária estipulada, limitada
a
20 dias e fixada após prazo razoável de 5 dias para cumprimento, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva nem desproporcional frente ao descumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde pode ser compelida a custear procedimento não incluído no rol da ANS e sem registro na ANVISA, quando comprovada sua indispensabilidade terapêutica e autorizada sua importação em caráter excepcional.

A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer relacionada à saúde é legítima quando respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e previsão de teto máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
1º, I
; 5º, caput; 6º; CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1026426-15.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,
contra a decisão registrada sob o ID 293044887, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de Agravo de Instrumento.

A pretensão
liminar
visava à suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do procedimento de implante de
Ceratoprótese
de
Dohlman
, com transplante de córnea artificial,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

A
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ressaltando que o procedimento solicitado –
Ceratoprótese
de
Dohlman
(
KPro
) – não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS, tampouco possui registro na ANVISA, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura contratual.

Alega que a decisão agravada impôs obrigação de fazer em prazo exíguo (48 horas), com multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada
a
vinte dias, o que reputa desproporcional e desarrazoado, sobretudo diante da
complexidade do procedimento e das limitações técnicas e regulatórias que impedem o fornecimento do insumo.

Postula, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo fixado e a redução ou exclusão da multa imposta.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 303646876.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante
esta
egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

se insurge
contra a decisão
registrada sob o ID 293044887, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em sede de Agravo de Instrumento.

Em que pese
m
as
alegações formuladas neste recurso,
entendo que
a insurgência
não comporta provimento.

Eis o que consta da decisão atacada por mim proferida:

“
(...)
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, de modo que
este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC
e merece ser conhecido.

O Magistrado de origem, ao analisar a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos
Morais
ajuizada
pela Agravada SUELEN MARIANA DA SILVA ZANGELMI em
face da Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, entendeu por bem
deferir a tutela de urgência pleiteada
, nos seguintes termos:

(...)

Cediço que para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC
, faz-se
necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Em que pese os relevantes fundamentos apresentados pela Agravante, nessa fase de cognição sumária, não verifico os requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo almejado, na medida em que a decisão objurgada apresenta fundamentação sólida, calcada em princípios constitucionais e em entendimentos jurisprudenciais, bem como no fato de que a realização de transplante de córnea com a utilização da
Ceratoprótese
de
Dohlmam
é a única alternativa terapêutica viável para
evitar a perda total e irreversível da visão.

Com efeito, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como o fato de que a Agravada apresenta histórico de dois transplantes de córnea malsucedidos
,
facectomia
e outros procedimentos oftalmológicos complexos, os quais também
restaram frustrados
, havendo
recomendação expressa
, por especialista, da
Ceratoprótese
de
Dohlman
.

Com efeito, da análise da decisão recorrida e das provas amealhadas ao processo, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante para a concessão do efeito suspensivo almejado, uma vez que o direito ao bem-estar e a saúde da Agravada, sem sombra de dúvidas, sobrepõe-se à conveniência daquela operadora de saúde, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, nos termos do inciso I do art. 1º e
caput
dos
arts
. 5º e 6º da Constituição Federal.

Ademais, tem-se que no caso em apreço também não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a operadora de saúde ré, ora Agravante, poderá cobrar eventual crédito pelos meios legais próprios.

Não se vislumbra, portanto, o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação para a operadora de plano de saúde. Pelo contrário, o prejuízo irreparável recairia sobre a paciente, que pode perder a sua visão e, consequentemente, ter sua qualidade de vida significativamente comprometida.

Em relação à multa diária fixada em caso de descumprimento, verifica-se que o valor arbitrado se mostra dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, havendo
prazo razoável para o início do cumprimento da obrigação e estipulação de teto máximo.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito,
INDEFIRO
o efeito suspensivo

almejado.”

Como visto,
a decisão agravada se fundamentou
na inexistência dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido, considerando que a decisão impugnada apresenta motivação consistente, alicerçada em princípios constitucionais, precedentes jurisprudenciais e, sobretudo, na constatação de que o implante de
Ceratoprótese
de
Dohlman
representa a única alternativa terapêutica viável para evitar a perda total e irreversível d
a função visual da parte autora, bem como no fato de que há

recomendação expressa
, por especialista,
do referido procedimento.

Por mais que se trate de medicamento sem registro na
A
nvisa
, em casos análogos, houve autorização expressa para a importação
do implante
Ceratoprótese
de Boston Tipo 1,
por não ter sido
possível identificar produto similar regularizado no banco de dados de produtos da Anvisa, restando caracterizada a situação de indisponibilidade no mercado nacional
.

Tal
autorização exc
epcional concedida pela
Anvisa
, mediante prescrição médica, embora não substitua o registro sanitário regular, representa indicativo releva
nte de sua segurança e eficácia, revelando a existência

de
anális
e técnica da Agência Reguladora que lhe confere
respaldo sanitário
.

Assim, revela-se
legítima
, neste momento,
a imposição de cobertura pela operadora de plano de saúde, diante da excepcionalidade
devidamente comprovada pelo médico assistente.

Ademais, no que se refere à multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação, constata-se que o valor estipulado
se
encontra em conformidade com os parâmetros legais, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Observa-se, ainda, que foi conferido
o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da liminar e autorização do
procedimento,
bem como
foi
estabelecido

limite máximo para a incidência da penalidade, o que afasta qualquer alegação de
excessividade
.

À vista disso e considerando que
o efeito suspensivo
ao
recurso

requer a
presença simultânea dos requisitos essenciais
,
conforme
análise conjunta dos artigos 1.019, inciso I
, 995
e
300
,
tod
os
do Código de Processo Civil
,
o indeferimento da medida é consequência necessária quando um desses pressupostos não se encontra devidamente demonstrado.

Desse modo, considerando que a decisão
recorrida
está devidamente fundamentada e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado, conclui-se que
o presente agravo interno
não comporta
provimento
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado
no DJE 30/11/2024) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao A
gravo Interno interposto
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025